Tribunal: TJPA
Processo: 0818917-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818917-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON CONCEIÇÃO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS.

DESCABIMENTO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR.
FALTA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316 DO CPPB. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO SUPERADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
N
ão há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente pelo menos um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva,
in casu
, para garantia da ordem pública, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que resta sobejamente fundamentado nas decisões ora guerreadas.

2.
A
tese de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

3.
C
omo cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso em apreço. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

4.
Por fim, observa-se restar superada a alegação de falta de reavaliação da prisão preventiva do coacto, pois consoante depreende-se das informações prestadas pela Autoridade Coatora, em 08/11/2023, a defesa do paciente peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva, tendo aquele Juízo indeferiu o pedido, sob argumentação de que, no bojo do processo nº 0800020-58.2023.8.14.0010, foram fixadas medidas cautelares, contudo, descumpridas pelo coacto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês de janeiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
E. C. da S.
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal
nº 0802099-10.2023.8.14.0010
.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia 25/06/2023, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 217-A do CPB.

Alega o impetrante constrangimento ilegal ao direito de locomoção do coacto, ante a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, dada a inexistência dos requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPPB.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia preventiva.

Argumenta, ainda, o ilustre causídico, que não houve a reanálise dos requisitos mantenedores da custódia cautelar dentro de 90 (noventa) dias a contar da decretação daquela prisão, o que viola expressamente o art. 316, parágrafo único do CPPB.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
17340462
, o Exmo. Sr. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, a quem coube o exame da medida de urgência, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferiu
.

Instada a se manifestar
, a Autoridade Coatora,
à
ID
17384846
, prestou as informações de praxe,
verbis
.

“2. Consta no bojo do processo originário que o paciente foi denunciado pelo artigo 217-A, caput, do Código Penal, por ter, supostamente, cometido o delito de estupro de vulnerável em desfavor da ofendida S. M. D. S., na data de 25/06/2023, no interior de um banheiro da embarcação Guerreiro da Fé, a qual estava atracada em um Porto da cidade de Breves/PA.

3. Com a prisão em flagrante do paciente, houve a conversão em prisão preventiva pelo juízo, o qual considerou estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, devido os depoimentos prestados em sede policial, o exame sexológico forense (ID 96200260 – Pág. 08) e pelo fato do paciente já ser alvo de outro processo (nº 0800020-58.2023.8.14.0010), conforme certidão de antecedentes (ID 95624208) no bojo do qual foram arbitradas medidas cautelares que se demonstraram inefetivas, o que denota risco de reiteração delitiva, conforme termo de audiência de custódia de ID 95647216, datada de 27/06/2023.

4. A denúncia foi oferecida em 31/08/2023, tendo sido proferida decisão de recebimento na mesma data (ID 99807169).

5. Em 08/11/2023, a defesa do paciente peticionou (ID 103819831), requerendo a revogação da prisão preventiva. Instado a se manifestar, o Parquet opinou desfavoravelmente ao pleito. Na ocasião, o juízo indeferiu o pleito, sob argumentação de

que, no bojo do processo nº 0800020-58.2023.8.14.0010, foram fixadas medidas cautelares – dentre elas, a proibição de cometer novas infrações penais – tendo sido descumpridas face à superveniência do processo do qual se originou o presente Habeas Corpus. Na ocasião, a decisão fundamentou que o excesso do prazo nonagesimal que eventualmente possa ter ocorrido no bojo da fase procedimental não enseja a revogação automática da prisão preventiva, consoante a inteligência exarada pelo STJ no AgRg no HC 756968.

6. Em 23/11/2023, o acusado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Resposta à Acusação. Em sequência, fora designada audiência de instrução, marcada para o dia 13/03/2024, etapa em que atualmente se aguarda para o prosseguimento do feito”
.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

O cerne o presente
mandamus
é para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, cuja apreciação merece conhecimento, em sede da via eleita, recai sob quatro vertentes: 1ª) ausência de fundamentação e requisitos do art. 312 do CPPB à prisão preventiva; 2ª) reunir o coacto todos os requisitos para responder o feito em liberdade; 3ª) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e 4ª) falta de reavaliação da custódia cautelar por mais de 90 dias.

Em análise dos presentes autos, depreende-se que os argumentos esposados no bojo na impetração não merecem abrigo.

1- Da ausência de fundamentação/requisitos da prisão preventiva

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no feito sob exame.

In casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou assim fundamentada, consoante
ID 17384851,
verbis
:

“Desta forma, sendo o crime imputado ao acusado punido com a pena de reclusão e superior a 4 (quatro) anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva. Em progressão, verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” – estão presentes no caso em análise. Em relação ao fumus comissi delicti, registro que o auto de prisão em flagrante está devidamente instruído com os relatos das testemunhas policiais e civis, além do exame sexológico da vítima, fundamentando a materialidade e autoria do crime, ainda que em sede de cognição perfunctória. Em igual senda, o periculum libertatis emerge concretamente da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o flagrado já é alvo de outro processo (nº 0800020-58.2023.8.14.0010), conforme certidão de antecedentes (ID 95624208) no bojo do qual foram arbitradas medidas cautelares que se demonstraram inefetivas, denotando sua periculosidade social frente ao risco de reiteração delitiva, sendo esse fundamento suficiente para decretação da custódia cautelar tendo como fim o resguardo da ordem pública, ... . Para mais, a Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará pacificou o entendimento de que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Noutro giro, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, verifico que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP) bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a ordem pública. Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) – não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegara ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DETERMINANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO FLAGRADO”
.

Como se vê da decisão supra, a autoridade coatora não só fundamentou adequada e satisfatoriamente a conversão do flagrante em prisão preventiva, arrimada em requisito do art. 312 do CPPB, mais especificamente para garantia da ordem pública, assim como foi categórico em asseverar que a condição para decretação da preventiva encontra-se atendida, uma vez que o delito sob análise (estupro) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04(quatro) anos, consoante art. 313, inc. I, do CPPB, nada havendo a reparar.

De outra banda, importa mencionar

que, em recente decisão o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
do paciente, consoante se verifica
à ID 17278611
, nos termos de sua decisão originária, momento em que designou Audiência de Instrução para o dia 13 de março vindouro, às 12h00min.

Nesse sentido, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente pelo menos um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que resta sobejamente fundamentado nas decisões ora guerreadas.

2- Das condições pessoais favoráveis

A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário, possui
residência fixa e emprego lícito, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

3- Da almejada aplicação de medidas cautelares

Pugna, ainda, a impetração, para que a custódia preventiva do coacto seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, a fim de cessar o notório e indisfarçável constrangimento ilegal vivido pelo paciente, sanável pelo presente remédio heroico.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do coacto no item em apreço, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura dele e, de acordo com as informações prestados pelo Magistrado do feito, à ID
17384846
, ele teve indeferido o pleito de revogação da prisão preventiva, sob argumentação de que, no bojo do processo nº 0800020-58.2023.8.14.0010, foram fixadas medidas cautelares – dentre elas, a proibição de cometer novas infrações penais – tendo sido descumpridas face à superveniência do processo do qual se originou o presente
mandamus
.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Derradeiramente, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo
a quo
, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

4- Da reavaliação da custódia preventiva

Por fim, observa-se restar superada a alegação do item em apreço, consoante depreende-se das informações prestadas pela Autoridade Coatora, nas quais, aduz que, em 08/11/2023, a defesa do paciente peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva, tendo o
Parquet
Estadual se manifestado desfavoravelmente ao pleito, ocasião em que aquele Juízo indeferiu o pedido, sob argumentação de que, no bojo do processo nº 0800020-58.2023.8.14.0010, foram fixadas medidas cautelares – dentre elas, a proibição de cometer novas infrações penais – tendo sido descumpridas face à superveniência do processo do qual se originou o presente Habeas Corpus.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2024